Tribunal: STF
Processo: ARE 1525164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. Ação que foi julgada totalmente improcedente, de modo que não há interesse recursal por parte da CETESB. 2. MEIO AMBIENTE. ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA INTEGRAL DA FONTE POLUIDORA. A Lei Estadual nº 977/76, no seu art. 5º, define a fonte de poluição e exige licenciamento ambiental. A base de cálculo era feita com base no Decreto Estadual nº 8.468/79 que repetida a disposição legal levando em conta a área da fonte de poluição. Referido decreto foi revogado pelo Decreto Estadual nº 47.397/02 e o ente fazendário continuou a proceder da mesma forma. Após a Decisão da Diretoria nº 315/2015/C pela CETESB foram editados os Decretos Estaduais nº 62.973/17 e 64.512/19. 3. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. Tema submetido ao Grupo Especial de Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, por meio do Incidente de Assunção de Competência 1000068-70.2020.8.26.0053, em que restou consignado que o valor cobrado tem natureza jurídica de preço público, de modo que pode ser alterado por Decreto. A fórmula para o cálculo insere-se no âmbito do mérito administrativo, no qual o Poder Judiciário só pode se imiscuir em hipóteses teratológicas, o que não se verificou no caso concreto. Sentença mantida. Recurso da CETESB não conhecido e recurso do particular desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, I, III e IV; 5º, LV, LXIX, LXXII, LXXIV e LXXVI; 6º; 7º, I, II, III, IV, VI, X, XI e XII; 23; 37, caput; e 170, II, III, VII e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifica-se que a questão controvertida é a regularidade do aumento do valor de licenciamento ambiental, tendo como parâmetro a redação dos Decretos Estaduais nº 62.973/17 e 64.512/2019, que estabeleceram a área integral como fonte de poluição, majorando a base de cálculo.



    (...)



    Pois bem. O cálculo do valor do licenciamento ambiental era baseado no Decreto Estadual nº 8.468/76, que levava em conta a fonte de poluição, estando exatamente em consonância com o dispositivo legal. E, apesar de revogado pelo Decreto Estadual nº 47.397/02, a Fazenda Pública continuou aplicando este entendimento.



    Ocorre que, após a edição da Decisão de Diretoria nº 315/2015/C pela CETESB, foi editado o Decreto Estadual nº 62.973/17, que passou a considerar para o cálculo do valor do licenciamento ambiental a área integral da fonte de poluição.



    Por sua vez, o Decreto Estadual nº 64.512/19 passou a considerar como área integral da fonte de poluição a área construída do empreendimento e de atividade ao ar livre.



    Diante da controvérsia acerca da área da fonte de poluição, foi proposto Incidente de Assunção de Competência, nos termos do artigo 947 do Código de Processo Civil, cujo entendimento restou assim consignado:



    (...)



    Deste modo, por ser o entendimento vinculante, forçoso reconhecer que o cálculo do valor do licenciamento ambiental exigido pela CETESB é regular, vez que tem como parâmetro a área da fonte de poluição em conformidade com a Lei Estadual nº 977/76, ou seja, as áreas direta ou indiretamente necessárias à atividade poluidora.



    (...)



    Desta forma, é legal a alteração da base de cálculo do preço para expedição das licenças ambientais, por meio de ato normativo infralegal, como ocorreu no caso concreto.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente